Tribunal: TJSP
Processo: 2251118-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que não reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada via BACENJUD e deferiu oportuno levantamento do montante. Insurgência recursal do recorrente. Sem razão. Não há comprovação clara da origem salarial da quantia. Documentos inoportunos, posto o transcurso do prazo de 5 dias do inc. I do §3o do art. 854 do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que não reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada via BACENJUD e deferiu oportuno levantamento do montante. Insurgência recursal do recorrente. Sem razão. Não há comprovação clara da origem salarial da quantia. Documentos inoportunos, posto o transcurso do prazo de 5 dias do inc. I do §3o do art. 854 do CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251118-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
CAIQUE COSTA CABRAL DE MORAES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251118-36.2019.8.26.0000 -Voto no 20787
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão interlocutória que não reconheceu a impenhorabilidade da
quantia
bloqueada
via
BACENJUD
e
deferiu
oportuno
levantamento do montante. Insurgência recursal do recorrente.
Sem razão. Não há comprovação clara da origem salarial da
quantia. Documentos inoportunos, posto o transcurso do prazo de
5 dias do inc. I do §3o do art. 854 do CPC. Recurso desprovido.
VOTO n° 20787
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS
CAIQUE COSTA CABRAL DE MORAES contra a r. decisão interlocutória (fls.
142/143 do processo) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu
pedido do executado de desbloqueio do valor de R$ 18.608,78, objeto de
bloqueio on-line, via BACENJUD, por entender não restar demonstrado
cabalmente que o valor está vinculado a crédito salarial. Outrossim, deferiu
oportuna expedição de mandado de levantamento eletrônico em favor do
exequente referente ao numerário bloqueado.
Irresignado, aduz o executado, em síntese, que juntou
novos documentos na demanda de origem, os quais comprovam que os
valores bloqueados na conta mantida junto ao Banco Santander são
provenientes de salários recebidos da empresa em que labora como vendedor
de automóveis. Afirma o agravante que não nega o débito que tem com o
banco exequente, contudo, discorda dos juros aplicados ao valor do débito
atualizado, pretendendo um acordo dentro do razoável. Pugna, assim, pela
concessão do efeito antecipatório recursal, uma vez que é nítida a
possibilidade de a parte agravada levantar o valor depositado no feito, o que
ensejará grave dano e de difícil reparação, devendo ser obstado.
A fls. 10/11, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251118-36.2019.8.26.0000 -Voto no 20787
3
O agravado apresentou contraminuta a fls. 16/18,
pugnando pela manutenção da r. decisão.
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do CPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
Observo que os documentos juntados a fls. 144/161 e
165/182 do feito principal após a r. decisão agravada não permitem
clarividência quanto à natureza salarial do valor bloqueado nem
esclarecimento cabal quanto à eventual multiplicidade de CNPJ.
Ainda que assim não fosse, relembro a determinação do
inc. I do §3o do art. 854 do CPC:
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em
depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato
ao executado, determinará às instituições financeiras, por
meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne
indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do
executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor
indicado na execução.
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias,
comprovar que:
I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
Isto é, transcorrido o prazo oportunizado de 5 dias para
comprovar a impenhorabilidade do valor, hipótese dos autos, há preclusão
temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251118-36.2019.8.26.0000 -Voto no 20787
4
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos em sede recursal, conclui-
se a r. decisão não está a merecer qualquer reparo.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento e na
contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar
cada artigo por sua identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)